Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725381-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PUPE DE BRITO AGRAVADO: GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS PUPE DE BRITO impugnando a decisão proferida na ação de apuração de haveres ajuizada por GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS, que rejeitou a alegação ilegitimidade passiva. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque a decisão agravada não se insere no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, e nem há urgência que justifique a mitigação do rigor da referida norma, pois a questão poderá ser suscitada como preliminar em apelação contra sentença eventualmente desfavorável ao agravante. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator